Tribunal: TJBA
Processo: 0000092-18.2011.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000092-18.2011.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Ferdiney Pena Bonfim Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006 , ALÉM DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA. PRELIMINAR DE NULIDADE. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AGENTE ESTATAL QUE EM JUÍZO SEQUER LEMBRAVAM DAS CIRCUNSTÂNCIAS DOS FATOS. ABORDAGEM EFETUADA EM VIA PÚBLICA A UM VEÍCULO DO DENUNCIADO EM RAZÃO DE DENUNCIA ANÔNIMA. AGENTES QUE NÃO JUSTIFICARAM A RAZÃO DE TEREM SE DIRIGIDO AO DOMICÍLIO DO DENUNCIADO. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DOS FRUTOS DA ARVORES ENVENENADA. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA MODIFICADA. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. PRECEDENTES. TEMA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL DE FEDERAL E JURISPRUDÊNCIAS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. - Cuida-se de Recurso de Apelação, interposto por FERDINEY PENA BONFIM, inconformado com a sentença proferida pelo MM Juízo de Direito da 1ª. Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/Ba, que o condenou com incurso nas penas do Art. 33, § 4º. da Lei 11.343/2006, a uma pena de 02 (dois) anos, 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos. - Consta na denúncia que no dia 02 de dezembro de 2010, por volta das 19h30min, na Rua São Jorge, Centro, na cidade de Lauro de Freitas/BA, Policiais da 23ª Delegacia realizavam diligências para verificar a veracidade da denúncia anônima, oportunidade na qual um indivíduo, dentro de um veículo marca Renault, modelo Clio, cor azul, comercializava drogas naquele local. Ao chegarem no local, os Agentes estatais encontraram o referido automóvel, tendo abordado o condutor que estava na companhia de uma mulher, apresentada como sua companheira. Por conseguinte, foi realizada busca no interior do veículo, oportunidade na qual os prepostos do Estado encontraram “08 (oito) sacos plásticos, contendo aproximadamente 100 (cem) gramas de cannabis sativa, popularmente conhecida como ‘maconha’”. Ao ser indagado sobre os materiais encontrados, o denunciado confessou a propriedade, bem como afirmou que iria vender para um cliente [...] Após, os Policiais se deslocaram até a residência do acusado, na mesma Rua, ocasião na qual encontraram “meio quilo de ‘maconha’, uma balança digital de precisão pequena e sacos para embalagem”. - O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. - O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). No mesmo sentido, no STJ: REsp n. 1.574.681/RS. - No caso, os policiais receberam denuncia anônima de que o veiculo descrito na denuncia estava comercializado drogas, após a abordagem ao veículo os agentes de polícia fizeram incursão na residência do Denunciado sem qualquer justificativa. - Ausência de investigação anterior à invasão. Inexistência de fundadas razões a justificar a ocorrência de crime no local. Irregularidade do ingresso da polícia no domicílio do acusado, sem autorização judicial e sem ordem do morador. - Preliminar acolhida. Anulação das provas obtidas mediante busca e apreensão domiciliar. APELO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal nº 0000092.18.2011.8.05.0150, da 1ª. Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas– Bahia, sendo Apelante FERDINEY PENA BONFIM e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO, ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE E DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos da fundamentação do voto do Relator.